Tribunal: TJES
Processo: 5017931-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017931-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZALEIA GONCALVES LEITAO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE PARTILHA DE BENS HOMOLOGADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ERRO MATERIAL E DE FATO NA DESCRIÇÃO DOS BENS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS QUANDO HÁ CONSENSO ENTRE AS PARTES E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Zaleia Gonçalves Leitão, representada por sua curadora, e por Solimar Gomes Leitão, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória/ES, que indeferiu pedido de retificação da partilha de bens homologada por sentença transitada em julgado em ação de divórcio, ao fundamento de que a alteração demandaria o ajuizamento de nova ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação, nos próprios autos, da partilha homologada por sentença com trânsito em julgado, para correção de erro material e de fato na descrição dos bens partilhados, quando há consenso entre as partes, anuência do Ministério Público e ausência de litígio ou prejuízo a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil permite a correção de erro material na sentença mesmo após o trânsito em julgado, conforme disposto nos arts. 494, I, e 656, desde que não se altere o conteúdo substancial da decisão e haja consenso entre as partes.

4. A retificação requerida limita-se à correção de inexatidões documentais na descrição de bens e frações hereditárias (omissão de valor de quinhão e indicação incorreta de origem e proporção de herança), sem modificar o conteúdo essencial da partilha homologada.

5. A agravante é pessoa absolutamente incapaz, representada por curadora regularmente nomeada, o que reforça o dever do Judiciário de proteger seus direitos patrimoniais disponíveis, à luz dos arts. 747 e 748 do CPC.

6. O Ministério Público manifestou expressamente sua anuência ao pedido de retificação, reconhecendo a ausência de prejuízo e a pertinência da correção nos próprios autos.

7. A jurisprudência do STJ admite a alteração consensual da partilha homologada quando se tratar de direitos disponíveis, sem vício de consentimento ou litígio, prestigiando a autonomia da vontade e os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo (REsp 1.623.475/PR).

8. A exigência de nova ação anulatória, quando há consenso e se busca apenas a correção de erro formal, revela-se formalismo excessivo e incompatível com os objetivos do processo contemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a retificação de sentença homologatória de partilha, após o trânsito em julgado, para corrigir erro material ou de fato, desde que haja consenso entre as partes, inexistência de litígio, e não se altere o conteúdo substancial da decisão.

2. A exigência de nova ação para retificação de erro material em partilha homologada afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, quando presentes os requisitos legais e ausência de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 494, I, 656, 747 e 748; CC, art. 104; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.623.475/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5017931-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZALEIA GONCALVES LEITAO, SOLIMAR GOMES LEITAO
CURADOR: FABRICIA GONCALVES LEITAO

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERNARDO GONCALVES LEITE DOS SANTOS - RJ085918, PATRICIA CRISTINE VICTORIA DOS SANTOS - RJ085919

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ZALÉIA GONÇALVES LEITÃO, representada por sua curadora Fabrícia Gonçalves Leitão, e por SOLIMAR GOMES LEITÃO, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de retificação da partilha homologada por sentença transitada em julgado nos autos da ação de divórcio, sob o fundamento de que eventual alteração demandaria o ajuizamento de ação anulatória própria.

A decisão agravada, em síntese, entendeu que, uma vez homologado o acordo de partilha e transitada em julgado a sentença, não seria possível a modificação de seu conteúdo, ainda que a alteração pretendida tivesse natureza de correção de erro material ou formal, por supostamente incidir o manto da coisa julgada material. Fundamentou-se, ainda, na ideia de que a segurança jurídica exige a imutabilidade da decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Os agravantes sustentam, em suma, que o indeferimento é manifestamente equivocado, uma vez que o pedido de retificação não visa alterar o conteúdo substancial da partilha, mas tão somente sanar erro material na indicação de frações hereditárias e na descrição de bens partilhados. Argumentam que não há litígio entre as partes, que o Ministério Público anuiu ao pedido e que a correção se limita a adequar a sentença à realidade fática e documental comprovada nos autos. Aduzem, ainda, que exigir nova ação anulatória violaria os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, consagrados no art. 4º do CPC.

Na origem, as partes celebraram, em 10/12/2015, acordo no âmbito da ação de divórcio consensual, o qual foi homologado por sentença, extinguindo o vínculo conjugal e estabelecendo a partilha dos bens.

Por intermédio da petição de ID 25668307 (reiterando pedido anterior de desarquivamento), o ora agravante noticiou a existência de erros na descrição dos bens partilhados, postulando a retificação da partilha homologada, e, por sua vez, a Sra. Zaleia Gonçalves Leitão, por sua curadora, manifestou expressa concordância com o pedido de retificação (ID 30449060).

O pedido de retificação foi justificado pela necessidade de corrigir: (i) erro de fato e inexatidão material no item 1.2 do acordo, que, embora descrevesse a herança de 1/3 (um terço) do imóvel situado na Travessa Caruaru, 31, Apto. 101, Bairro Grajaú, Rio de Janeiro-RJ, omitiu o valor do quinhão correspondente (R$ 5.153,00); e (ii) erro de fato substancial no item 1.3, que indicou equivocadamente que a agravante (virago) recebeu 1/8 (um oitavo) de herança de sua tia, Sra. Eulina Castiglione dos Santos, quando o correto, comprovado por documentos do inventário de origem (processo 98.001.033205-3), é que a herança proveio de sua genitora, Sra. Celita Castiglioni Gonçalves, e corresponde à fração de 1/24 (um vinte e quatro avos) dos bens ali descritos, cujos valores também foram detalhados na petição de retificação.

Cumpre destacar, ademais, que a agravante é pessoa absolutamente incapaz, representada por curadora regularmente nomeada e atuante nos autos, o que reforça a necessidade de proteção judicial reforçada à sua esfera patrimonial, em harmonia com o disposto nos arts. 747 e 748 do CPC. Assim, a atuação da curadora é formal e materialmente legítima, estando o interesse da agravante sob a salvaguarda da curatela judicial regularmente constituída.

Contextualizando os autos de origem, verifica-se que as partes dissolveram o casamento de forma consensual, sem litígio sobre os bens, e que a partilha foi construída de modo colaborativo e equilibrado, respeitando a vontade de ambos os cônjuges (fls. 161). A modificação ora pretendida não altera a essência do acordo anterior, tampouco afeta a estabilidade da relação jurídica já definida. O que se busca é apenas adequar a descrição dos bens à efetiva realidade documental, corrigindo pequenas inexatidões e omissões que não comprometem a substância da partilha, mas cuja manutenção importaria em contradição evidente com os documentos acostados aos autos.

Constata-se, portanto, que a modificação pretendida incide sobre direitos patrimoniais disponíveis, com o objetivo de corrigir erro material e assegurar a correspondência entre o acordo e a realidade dos bens partilhados.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado no sentido de que a homologação de acordo de partilha não impede posterior ajuste consensual, desde que as partes sejam maiores e capazes e que o novo acordo se limite a reorganizar a destinação dos bens disponíveis, sem vício de consentimento, conforme ilustra o seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO SOBRE PARTILHA DOS BENS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. POSTERIOR AJUSTE CONSENSUAL ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS BENS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARTES MAIORES E CAPAZES QUE PODEM CONVENCIONAR SOBRE A PARTILHA DE SEUS BENS PRIVADOS E DISPONÍVEIS. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DIFICULDADE EM CUMPRIR A AVENÇA INICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCABIMENTO QUANDO AUSENTE LITÍGIO, ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTÍMULO ÀS SOLUÇÕES CONSENSUAIS DOS LITÍGIOS. NECESSIDADE. 1- Ação distribuída em 14/09/2012. Recurso especial interposto em 20/10/2015 e atribuído à Relatora em 15/09/2016. 2- Os propósitos recursais consistem em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se é possível a homologação de acordo celebrado pelas partes, maiores e capazes, que envolve uma forma de partilha de bens diversa daquela que havia sido inicialmente acordada e que fora objeto de sentença homologatória transitada em julgado. 3- Ausentes os vícios do art. 535, II, do CPC/73, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4- A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes maiores e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio consensual, não impede que haja um novo ajuste consensual sobre o destino dos referidos bens, assentado no princípio da autonomia da vontade e na possibilidade de dissolução do casamento até mesmo na esfera extrajudicial, especialmente diante da demonstrada dificuldade do cumprimento do acordo na forma inicialmente pactuada. 5- É desnecessária a remessa das partes à uma ação anulatória quando o requerimento de alteração do acordo não decorre de vício, de erro de consentimento ou quando não há litígio entre elas sobre o objeto da avença, sob pena de injustificável violação aos princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo. 6- A desjudicialização dos conflitos e a promoção do sistema multiportas de acesso à justiça deve ser francamente incentivada, estimulando-se a adoção da solução consensual, dos métodos autocompositivos e do uso dos mecanismos adequados de solução das controvérsias, tendo como base a capacidade que possuem as partes de livremente convencionar e dispor sobre os seus bens, direitos e destinos. 7- Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1623475 PR 2016/0230901-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA NOS AUTOS DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO NA DESCRIÇÃO DE BENS. RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084618743, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 26-11-2020)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70084618743 GRAVATAÍ, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/11/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)

Diante desse cenário, não se afigura correto o indeferimento do pedido de homologação da retificação da partilha sob o argumento de violação à coisa julgada ou necessidade de ação anulatória. Em verdade, tal interpretação privilegia a forma em detrimento do conteúdo, afastando-se dos princípios da economia, da celeridade e da razoável duração do processo. Quando há consenso, inexistência de prejuízo a terceiros e interesse meramente patrimonial disponível, deve o Judiciário facilitar e não obstar a solução autocompositiva, especialmente em causas de jurisdição voluntária.

Remeter as partes à propositura de uma nova ação apenas para corrigir um equívoco formal reconhecido por ambas — e amparado pelo Ministério Público — representaria um formalismo excessivo, incompatível com a moderna concepção de processo cooperativo e com o postulado constitucional da efetividade da jurisdição (art. 5º, LXXVIII, CF).

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de primeiro grau, afastado o óbice da coisa julgada material e da necessidade de ação anulatória, aprecie o conteúdo do acordo de retificação apresentado pelas partes, homologando-o se presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, observando-se a proteção à incapaz e os princípios da autonomia da vontade, da economia processual e da razoável duração do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de primeiro grau, afastado o óbice da coisa julgada material e da necessidade de ação anulatória, aprecie o conteúdo do acordo de retificação apresentado pelas partes, homologando-o se presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, observando-se a proteção à incapaz e os princípios da autonomia da vontade, da economia processual e da razoável duração do processo.